Tribunal: TJES
Processo: 0000887-30.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-30.2020.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SALOMAO ALVES VIANNA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000887-30.2020.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SALOMAO ALVES VIANNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. 1. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 28, § 2º, LEI 11.343/06). CONTEXTO FÁTICO INDICATIVO DA COMERCIALIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR. 2. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. 3. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). O recurso ministerial busca a reforma da decisão para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, com base na suficiência das provas, especialmente os depoimentos policiais e as circunstâncias da apreensão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), afastando a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação da substância entorpecente (maconha).

Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e ricos em detalhes, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. As testemunhas policiais relatam que já possuíam informações sobre o envolvimento do réu com o tráfico, que o local da abordagem era um conhecido ponto de venda de drogas e que o entorpecente estava disposto em local de fácil acesso para a comercialização. A narrativa policial é corroborada por elementos fáticos que afastam a tese de posse para consumo pessoal, como a apreensão de sacolas plásticas para embalo junto à droga e o relato de um policial de que encontrou uma pessoa que afirmou ter acabado de adquirir entorpecentes no local da abordagem.

A análise dos critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes) indica que a conduta do agente se amolda ao tipo penal mais grave.

A presença de um adolescente na companhia do réu durante a prática delitiva, auxiliando-o na empreitada criminosa, configura a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Na dosimetria da pena, reconhece-se a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), uma vez que o réu é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outras circunstâncias do caso, constitui prova idônea e suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

A aferição da destinação da droga, para fins de distinção entre tráfico e uso pessoal, deve considerar os vetores do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, como o local e as condições da apreensão, a presença de apetrechos para embalo e informações prévias sobre a traficância no local.

A prática do crime de tráfico na companhia de adolescente atrai a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Art. 44 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000887-30.2020.8.08.0019 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SALOMAO ALVES VIANNA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em relação ao réu
SALOMÃO ALVES VIANA
, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência.

Narra a denúncia que, no dia 27 de setembro de 2020, no bairro Jardim Paulista, em Ecoporanga/ES, o apelado, juntamente com o adolescente Rian dos Santos Teixeira, foi flagrado por policiais militares guardando e mantendo em depósito, para fins de tráfico, diversas porções de maconha e sacolas para embalo, em uma casa abandonada .

Ao fim da instrução criminal, a conduta foi desclassificada, na forma especificada anteriormente .

No recurso, o Ministério Público requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), ao argumento de que as provas dos autos, em especial os depoimentos dos policiais e a confissão parcial do réu, são suficientes para comprovar a destinação comercial do entorpecente.

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, por entender que o conjunto probatório é robusto para a condenação por tráfico de drogas .

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia cinge-se a definir se a conduta do apelado se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ou de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente, que atestam a apreensão de múltiplas porções de maconha e de "várias sacolas de 'chup-chup' comumente usadas para o embalo das drogas" .

A autoria, por sua vez, embora o réu alegue ser apenas usuário, recai sobre ele de forma a caracterizar a traficância.

O apelado, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade da droga, afirmando que a guardava na casa abandonada por receio de seus pais . Contudo, a tese de uso pessoal é contrariada pelo robusto conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo, são firmes, coerentes e ricos em detalhes, formando um pilar seguro para a comprovação da autoria do crime de tráfico de drogas.

O Policial Militar Odiel Alves Moreira confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, afirmando recordar-se da ocorrência. Relatou que a guarnição já possuía conhecimento prévio do envolvimento do apelado com a traficância de drogas na região e, de forma decisiva, asseverou que o réu, no momento da abordagem, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido.

De forma ainda mais detalhada, a Policial Militar Noeme Muniz de Matos corroborou a dinâmica dos fatos, esclarecendo que o apelado se encontrava na companhia do adolescente Rian, em frente a uma casa abandonada utilizada para o tráfico. A testemunha narrou que as drogas estavam escondidas em um local de fácil acesso para a venda e que o réu tentou desviar a atenção dos policiais, indicando falsamente que o entorpecente estaria em sua residência particular. Acrescentou, ainda, um elemento crucial que demonstra a comercialização ativa no local: a policial afirmou que, enquanto se dirigiam para a abordagem, encontraram uma terceira pessoa que lhes relatou ter acabado de adquirir drogas naquela mesma casa abandonada onde o apelado foi localizado.

Os depoimentos, portanto, são harmônicos entre si e com os demais elementos, como a apreensão de material para embalo, e formam um quadro probatório seguro que aponta para a destinação comercial do entorpecente, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

Aqui, vale lembrar que
compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023)
.

No caso, a narrativa policial é amparada pelas circunstâncias fáticas: a denúncia prévia, a apreensão de material para embalo junto com a droga, o local conhecido como ponto de venda e a presença de um adolescente, elementos que, somados, apontam inequivocamente para a destinação comercial do entorpecente.

O fato de o apelado ser também usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo comum a coexistência das duas figuras.

Realço, por relevante,
que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido,
estabelecendo que servirão de parâmetros a
natureza e
a
quantidade da substância apreendida, ao local e
a
s condições em que se desenvolveu a ação,
a
s circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

E na espécie, a
s condições acima descritas em especial o local, as condições da ação e conduta do agente, indicam a prática do crime mais grave.

Dessa forma, a prova judicializada é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em favor do apelado.

Assim, deve ser o réu condenado pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Provada, igualmente, a circunstância majorante prevista no artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma, tendo em vista que o recorrido se fazia acompanhar de uma menor de idade, o adolescente R.D.S.T., que ao que tudo indica, auxiliava o apelado na prática da infração penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o réu
SALOMÃO ALVES VIANA
como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à
dosimetria
da reprimenda.

A
culpabilidade
me parece normal;

O
s
A
ntecedentes
são imaculados;

Não constam dos autos elementos hábeis a aferir a
conduta social
e a
personalidade
do acusado;

Os
motivos
são normais à espécie;

As
circunstâncias
do crime também não se afastam do que ordinariamente ocorre nos casos assemelhados;

As
consequências

extrapenais
do crime
são a disseminação das drogas e o incremento dos problemas sociais e de saúde pública dela decorrentes, considerados próprios do tipo pelo entendimento jurisprudencial majoritário;

A sociedade é a ofendida
,
razão pela qual não há que se falar em análise do
comportamento
da vítima
.

Em atenção o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, destaco que a
natureza
da droga, a maconha, não reclama uma punição mais exacerbada. A
quantidade
tampouco se mostra excessiva.

F
ixo a
pena-base

em
0
5

(
cinco
)
anos de reclusão e 5
0
0
(
quinhentos
)
dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados.

Na etapa final, considerando que o réu era primário, não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de vinculação a facções criminosas, incide a
causa
especial de diminuição de pena
prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual minoro a pena à razão de 2/3 (dois terços). Com isso, a pena passa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por fim, aplico a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão do envolvimento de adolescente no crime, majorando a pena na fração mínima de 1/6, tornando-a
definitiva em
1
(
UM
) ANO E
11
(
ONZE
) MESES
E 10 (DEZ)
DE RECLUSÃO
e

19
3 (
C
ENTO E
NOV
ENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
,
esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração
.

Fixo o regime inicial
aberto
para o início do cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art
igo
44 do C
ódigo
P
enal
,
substituo

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)